Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717052-37.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA (apelante/autor) contra a r. sentença (ID 53485283), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (apelada/ré), que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, dadas as novas teses aventadas nas razões recursais sobre (1) o deslocamento em momento de lazer; (2) o preenchimento do questionário feito sob a orientação do preposto da apelada/ré; e (3) o pedido referente à devolução do salvado, não deduzidos pelo autor seja na petição inicial, seja na réplica. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora